Tribunal: TJMT
Processo: 1011707-62.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011707-62.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), ADALBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 046.033.621-53 (EMBARGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TÍTULO EXECUTIVO INEXEQUÍVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE TOCANTE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1011707-62.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

BANCO BMG S/A

EMBARGADO:

ADALBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
BANCO BMG S/A
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e no mérito, desproveu o agravo de instrumento interposto por ele, por sua vez interposto contra decisão que indeferiu o pedido de substituição da penhora
online
pelo seguro garantia, mantendo, assim, a penhora realizada e suspenso o levantamento de valores até o deslinde do feito na origem.

Alega o embargante que o acórdão não foi conhecido quanto a necessidade de conversão do cumprimento de sentença de origem em procedimento de liquidação, sob o argumento de que a matéria não foi abordada na primeira instância.

Todavia, defende que o
decisum
incorreu em omissão, pois houve designação de perícia contábil para fins de apuração do débito exequendo por arbitramento, de forma que entende que houve “
ratificação da liquidez do título – e, por consequência, a existência da sua inexequibilidade-, sem, no entanto, converter os autos de origem em procedimento de liquidação
” (sic).

Dessa forma, pugna para que seja acolhido o fundamento quanto “
à necessidade de conversão do incidente de origem em liquidação de sentença diante da iliquidez do título, de modo que deverá ser declarado, ainda, a extinção da pena de multa e honorários advocatícios previsto no art. 523 do CPC, justamente por não se tratar de condenação por quantia certa
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, nos termos apontados (id. 186451660).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado, e pugna pela aplicação de multa do artigo 1.026, §2°, do Código de Processo Civil (id. 188269694).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA ONLINE PELO SEGURO GARANTIA – CASOS EXCEPCIONAIS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – TÍTULO EXECUTIVO INEXEQUÍVEL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NO MÉRITO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A possibilidade de substituição da penhora por seguro garantia judicial ocorre em casos excepcionais, desde que não haja prejuízo ao exequente, o que não restou demonstrado a contento.

Não conhecimento do recurso, no que tange a inexigibilidade do título executivo, sob pena de supressão de instância.”

Todavia, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do
decisum
toda a convicção que resultou no conhecimento parcial do seu recurso, desprovendo-o no mérito, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Quanto ao ponto, resta consignado no v. acórdão:

“(...) Por fim, consigna-se que a questão quanto a suposta nulidade do procedimento executório instaurado, em razão do cumprimento de sentença de origem ter se consubstanciado em título executivo inexequível, não foi abordada na decisão agravada.

Logo, a ausência de apreciação de matéria pelo juízo "a quo", impede que esta instância revisora conceda, ou mesmo indefira, os pedidos formulados pela parte agravante, haja vista que tal implicaria indesejável supressão de instância, malferindo os princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal.”

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023